Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704199-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO HP - ITA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 23373792- Pág.1/13 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora